Tribunal: TJMT
Processo: 1010307-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010307-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), CIRURGICA GONCALVES LTDA - CNPJ: 15.371.628/0001-70 (AGRAVADO), THIAGO LUIZ DA COSTA - CPF: 019.471.021-17 (AGRAVADO), TERTULIANO GONCALVES DA COSTA - CPF: 171.769.301-63 (AGRAVADO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

ITAU UNIBANCO S.A

AGRAVADO(S)
:

CIRURGICA GONCALVES LTDA

TERTULIANO GONCALVES DA COSTA

THIAGO LUIZ DA COSTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO AUTÔNOMO – DESNECESSIDADE
QUANDO FOR REQUERID
A
NA PETIÇÃO INICIAL
– ART. 134, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PEDIDO RECURSAL DE ARRESTO DE BENS DOS AGRAVADOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

R
eputa-se como desnecessário o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
,
em procedimento autônomo
,
quando for pleiteado
na petição inicial
, hipótese que correrá sem
suspensão do processo
. Inteligência do art. 134, §
§
2o
e 3o
, do Código de Processo Civil.

O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão agravada, sob pena de Supressão de Instância, bem como violação ao Princípio do Juí
zo
Natural e do Duplo Grau de Jurisdição.
Inteligência do art. 5o,
LIII
e
LIV,
da CF/88.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
E
EFEITO
ATIVO E
SUSPENSIVO
interposto
por
ITAU UNIBANCO S.A
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
147907119
–
autos de origem PJE No

1005881-92.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
-MT
que
,
na Execução de Título
Extrajudicial
proposta em desfavor de
CIRURGICA GONCALVES LTDA.
,
TERTULIANO GONCALVES DA COSTA

e
THIAGO LUIZ DA COSTA
,

determinou
que o pleito de desconsideração da personalidade jurídica seja feito mediante procedimento próprio
, nestes termos:

[...]

Vistos, etc.

Deverá o autor valer de procedimento próprio ditado pela Lei Processual Civil, para postular sobre desconsideração de pessoa jurídica
.

Assim, aguarde-se o prazo da citação e após, conclusos.

[...]
[Grifo
nosso]

O agravante, em sua minuta recursal (ID
210426164
), apresenta as seguintes questões fático-jurídicas:

Desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em
procedimento
próprio

Preparo recursal efetivado, nos termos da certidão de ID
212105693
.

A tutela de urgência recursal foi deferida
parcialmente
, conforme a decisão interlocutória de ID
213012692
proferida por este Relator
, nestes termos:

[...]

Sob essa premissa, guarda razão a agravante quanto ao processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica requerido na petição inicial, conforme autoriza o art. 134, § 2o, do CPC/15.

Por outro lado, as demais teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo. E, ainda, o deferimento das medidas constritivas ora suscitadas, neste momento processual, antes do próprio processamento do pedido em primeiro grau, caracterizaria evidente supressão de instância, vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

[...]

Pelo exposto,
defiro a concessão da tutela antecipada para determinar o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica requerido na petição inicial, conforme autoriza o art. 134, § 2o, do CPC/15
.

Por oportuno,
indefiro o pleito de empréstimo do efeito ativo recursal postulado pelo agravante
.

[...]
[Grifo
nosso]

Os agravados
, por sua vez, apresenta
m
contraminuta (ID
219402665
) na
qual rebate
m
as alegações
da instituição financeira agravante
.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
despacho-29646674
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ITAU UNIBANCO S.A

AGRAVADO(S):

CIRURGICA GONCALVES LTDA

TERTULIANO GONCALVES DA COSTA

THIAGO LUIZ DA COSTA

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento tem por escopo decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT que, na Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor
dos ora agravados
, determinou que o pleito de desconsideração da personalidade jurídica
, requerido pela parte agravante,
seja feito mediante procedimento próprio
.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas
pela parte recorrente
.

1. Desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em procedimento próprio

A agravante
esclarece
que, em sua petição inicial, apresentou pedido de
desconsideração da personalidade jurídica e de desconsideração inversa da personalidade jurídica para que seja incluída, no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial, a empresa Evolução MED – Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Ltda., para que responda solidariamente pela ação, em razão da ocorrência de grupo econômico fraudulento, caracterizado pelo desvio de finalidade, confusão patrimonial e intuito de fraudar credores.

Sustenta que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de instauração da
desconsideração da personalidade jurídica
violou o disposto no art. 134, § 2o, do Código de Processo Civil.

Aduz que, a lei processual faculta à parte interessada o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial e assegura, ainda, a oportunidade de produção de provas, contraditório e a ampla defesa aos citados, os quais poderão comprovar, se for o caso, que os atos praticados não configuram desvio de finalidade ou confusão patrimonial para permitir a desconsideração da personalidade jurídica.

Ressalta que o requerimento de desconsideração na petição inicial colabora com a celeridade processual, garante o contraditório e a ampla defesa, além de assegurar o resultado útil do processo.

Assim, sustenta que o pedido desconsideração da personalidade jurídica não demanda instauração de incidente próprio.

Desse modo,
pede a atribuição de efeito ativo
, inaudita altera parte
,
para:

Instauração da desconsideração da personalidade jurídica, conforme postulado na petição inicial.

O arresto para a localização e consequente bloqueio de aplicações, ativos financeiros e investimentos de renda fixa e variável, pelo sistema

eletrônico
Bacenjud
, em consonância com o Comunicado n.o 31.506 do Banco Central, existentes em nome dos Agravados, com conseguinte e imediata transferência para conta judicial.

No mérito, requer
a confirmação, em definitivo, dos pedidos da tutela de urgência supracitada, com a reforma da decisão agravada.

Os agravados, por sua vez,
sustentam inexistir fraude
à execução e, assim, pugnam pelo não provimento do recurso.

Pois bem.
Não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento, a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Como é cediço, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a
desconsideração da personalidade jurídica passou a ser regida pelos artigos 133 a 137, sem correspondência no CPC/73.

Inclusive, pela redação dada ao
artigo 134 do CPC/15
, o Juiz pode, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto
até mesmo
dispensando-se a instauração d
e
incidente próprio, se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na
própria
petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescreve o
§ 2o
do citado artigo,
in
verbis
:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

2o
Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica
.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.

[Grifo nosso]

Da leitura do dispositivo acima mencionado, denota-se que a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é expressamente dispensada nos casos em que a desconsideração é requerida na petição inicial da ação, oportunidade na qual poderá ser citada a própria pessoa jurídica ou seu sócio.

Sobre o tema,
cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DO BEM E TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO – DECISÃO AGRAVADA QUE DESCONSIDEROU A PERSONALIDADE JURÍDICA, DETERMINOU A INCLUSÃO DE SÓCIO E CONVIVENTE NO PÓLO PASSIVO DA LIDE E, AINDA, DEFERIU O ARRESTO CAUTELAR DE VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS AGRAVANTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC – CITAÇÃO DOS SÓCIOS E DA PESSOA JURÍDICA ANTES DA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESNECESSIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA –
DISCUSSÃO QUANTO À ORIGEM DO DÉBITO – INSURGÊNCIA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTE TRIBUNAL SOBRE A MATÉRIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO – ANÁLISE OBSTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.
É desnecessária a "ação autônoma” para postular a desconsideração da personalidade jurídica, bastando, para tanto, o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Fica dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2o, do CPC
. A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da não surpresa. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, quando preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Evidenciados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido em primeiro grau) e fraude patrimonial, circunstâncias que poderiam causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação. O artigo 80 do CPC é taxativo e exige rigoroso equilíbrio na sua aplicação, ensejando condenação somente em caso de falta grave, devidamente comprovada.

(TJ-MT 10221394820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)
[Grifo nosso]

Anote-se, a propósito, que o agravante requereu na inicial a desconsideração da personalidade jurídica, conforme pode-se concluir após a leitura nos itens 3, 4 e 5 da exordial (ID. 141734167 - Pág. 6/16 dos autos de origem).

pelo que se depreende do conjunto fático probatório dos autos, é possível evidenciar a existência de risco de dilapidação patrimonial capaz de frustrar a execução, notadamente por se tratar de processo de execução extrajudicial, em que os sócios da empresa alvo da desconsideração tomarão ciência da demanda antes do processamento do pedido.

Sob essa premissa, guarda razão a agravante quanto ao processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica requerido na petição inicial,
conforme autoriza o art.134,§ 2o, doCPC/15.

Por outro lado, as demais teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo. E, ainda, o deferimento das medidas constritivas ora suscitadas, neste momento processual, antes do próprio processamento do pedido em primeiro grau, caracterizaria evidente supressão de instância, vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

Em outras palavras, é nítido o caráter satisfativo que acometerá o eventual provimento liminar, razão pela qual deve a matéria ser apreciada no momento oportuno pelo órgão colegiado, devendo ser examinado em sede de cognição exauriente.

Sobre o tema já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ENTREGA DE CHAVES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. “Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora -
Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual
.” (...) (TJ-MT 10117390420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)
– Grifo nosso

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO IMOBILIARIO DA PREFEITURA – SUSPENSÃO DO PROCESSO FISCAL E A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA DA DÍVIDA ATIVA - OBSTAR COBRANÇAS À REQUERENTE EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE CONSTAM NO CADASTRO IMOBILIÁRIOS – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.
Ademais, o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos
autos
.-
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023531-18.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

[Grifo nosso]

Por outro lado,
as
demais
teses sustentadas pela agravante
cuidam do
deferimento d
e

medidas constritivas

que
, neste momento processual,
antes do próprio processamento do pedido em primeiro grau,
caracterizaria
evidente
supressão de instância, vedada pelo nosso ordenamento jurídico
.

Ademais, ressai da decisão agravada que a matéria concernente ao pedido de arresto dos bens do agravado não foi apreciada pela decisão recorrida, a qual se
limitou a tratar do
indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Assevera-se que o
recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz
a quo
, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública,
sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
, nos termos dor
art. 5o, LIII e LIV, da CF/88
.

Nesse sentido, cito ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANOS DE SAÚDE – RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – REJEIÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELO JUIZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

O recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
. (N.U 1014236-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023)

(N.U 1005195-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)

[Grifo nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- “AÇÃO DE COBRANÇA” - ALEGADA EXTEMPORANEIDADE NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS -
MATÉRIA NÃO APRECIDA PELO JUIZO A QUO - DEVOLUTIVIDADE RESTRITA
- OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial exarada pelo Supremo Tribunal Federal, não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas.

3.
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão agravada, sob pena de Supressão de Instância, bem como violação ao Princípio do Juízo Natural e do Duplo Grau de Jurisdição.

4. Acórdão mantido.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1022147-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 22/05/2024)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
reformar
,
em parte
,

a decisão interlocutória agravada
para
o
processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica requerido na petição inicial, conforme autoriza o art. 134, § 2o, do
Código de Processo Civil.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024